Tribunal: TJES
Processo: 5003595-44.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003595-44.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMA RAMOS GARCIA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5003595-44.2021.8.08.0047

RECORRENTE: EDMA RAMOS GARCIA

RECORRID
O
: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente em face da sentença de Id. 4221029 que julgou improcedentes os pedidos apresentados na inicial.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada
ao
sustentar
inexistência de aceit
e da
autora na contratação de empréstimo consignado.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que a recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98, do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora, ao procurar o banco Itaú da sua cidade para contratação de crédito, foi informada sobre a inscrição do seu nome no banco de dados de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. Surpresa com a notícia e sem saber o motivo da negativação, compareceu à CDL de São Mateus para retirar o extrato que indicasse seu nome no cadastro. Quando tomou posse de tal documento, constatou que a restrição de crédito foi determinada pelo Banco Pan, o qual não possui vínculo. Tal atitude teria sido tomada por causa de uma suposta dívida contraída em empréstimo consignado no valor de R$ 5.475,20 (cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais, vinte centavos). Em razão disso, postula a declaração de nulidade da suposta dívida, a retirada em definitivo do seu nome do SPC e o pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta na existência de fraude, uma vez que a autora alega não ter consentido na contratação do empréstimo em questão, acrescentando o fato de não possuir vínculo com o banco recorrente. Caberia, então, à recorrida juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, seja pelo próprio contrato assinado à mão, por gravação das ligações etc. Tais documentos, se utilizados corretamente, poderiam ser úteis à confirmação posterior à contratação, assim como ao controle/segurança da própria empresa.

Em contrapartida, a recorrente junta aos autos extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS (Id. 4221009 – págs. 01 e 02), com data de 03/09/2021, ou seja, posteriormente ao mês de maio de 2021, momento de suposto aceite aos contratos eletrônicos oferecidos pela requerida. E, no referido extrato, não há menção a qualquer portabilidade de empréstimo realizada em maio/2021, nem mesmo aos números de contrato apresentados em contestação (Id. 4221023).

Ademais, na possibilidade de realmente ter havido portabilidade entre o Paraná Banco e o Banco Pan, este último não demonstra ter realizado a quitação da dívida assumida pela recorrente perante o Paraná Banco. A tela apresentada no Id. 4221025, pág. 04, constitui prova unilateral, sem utilidade a título de comprovação pagamento, afora a questão de deixar de englobar o valor total do suposto empréstimo. Este, o qual o recorrido deixou de atestar o recebimento na conta da requerente.

Dito isso, embora a ré traga aos autos documentos pessoais da autora e ‘’selfies’’, eles, por si só, não são suficientes para atestar a regularidade nas contratações do empréstimo ou da portabilidade, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio tipicamente utilizado para prática de fraudes.

Com efeito, as fraudes praticados pela contratação por meio de identificação de biometria facial vem se tornando frequente e neste aspecto não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas, neste caso, deve-se exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação a bancos é gravada para própria segurança do cliente, cabendo à ré promover contato posterior a fim de confirmar as condições estipuladas e aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa fé objetiva.

Ocorre que as fraudes bancárias abarrotam os Juizados Especiais em razão da atuação inescrupulosa de correspondentes bancários e com a mais absoluta leniência dos bancos, razão pela qual não se pode acolher a tese da regularidade da contratação.

Assim, aplicada a súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado e da portabilidade, tratando-se a fraude de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. Dessa forma,
declara-se a inexistência de
relação jurídica
entre as partes
quanto
aos contratos juntados pela recorrida em contestação,

impondo-se a essa a obrigação de baixar tanto o negócio jurídico quanto o débito e de retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por conseguinte, considerando a ausência de comprovação das contratações,
diverge-se da r. sentença no sentido de se reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida (Id. 4221008 – pág. 01)
, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor, com registro de que não há negativação pretérita.

Acerca da determinação do quantum da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

No mais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
DECLARAR
a inexistência
de relação jurídica entre as partes no que se refere aos contratos juntados pela recorrida em contestação, impondo-se a essa a obrigação de baixar
tanto
o negócio jurídico
quanto o débito
e
de retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b)
CONDENAR
o recorrido a pagar à recorrente a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da inclusão da autora no cadastro de inadimplentes e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)